Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723489-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. 2. Não merece apreciação as alegações quanto ao excesso de penhora. A questão não tem cabimento no instrumento processual adotado, o qual se mostra inadequado para debater o referido tópico, uma vez que não constitui matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento de ofício do julgador. 3. Incabível o reconhecimento da prescrição quando constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. Nesses casos, deve ser aplicada a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional. Pede que o órgão julgador se pronuncie sobre a aplicação do artigo 272, §2o, do CPC ao caso; b) artigos 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, e 240, §§2o e 3o, e 493, ambos do CPC e ao enunciado 106 da Súmula do STJ, ao atribuir ao Poder Judiciário a suposta inércia que justificaria o afastamento da prescrição intercorrente. Aduz que “a responsabilidade pela realização da citação é da Excepta, que deverá adotar as providências possíveis para a localização do devedor e de bens passíveis de penhora e não do Juízo para o qual o processo foi distribuído”. Busca seja decretada a prescrição intercorrente nos termos do pedido formulada na exceção de pré-executividade; c) artigos 75, 105, 240 e 248, §2o, todos do CPC e 654 do CCB, ao validar a citação da empresa na pessoa do advogado Pedro Calmon, que não possuía procuração com poderes específicos para tal ato. Frisa que, ao desconsiderar essa irregularidade, o acórdão incorreu em erro ao reconhecer a citação da empresa e ao afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por períodos prolongados devido à inércia do exequente. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à indicada transgressão aos artigos 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, 75, 105 240, §§2o e 3o, 248, §2o, e 493, todos do CPC e 654 do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028